Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716943-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANO SEIXAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ADRIANO SEIXAS DE OLIVEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Alega o impetrante que: 1) “encontra-se em tratamento médico com a proctologia do HRG – Hospital Regional do Gama, mediante prontuário médico SES no 000859881, por diagnóstico de neoplasia maligna do cólon (CID C18)”; 2) em 07/03/2025, submeteu-se a intervenção cirúrgica de urgência para retirada de tumor no intestino grosso já em estágio avançado; 3) durante a cirurgia, foi constatada lesão nodular em segmento hepático compatível com metástase no histopatológico, ambas adenocarcinoma – o que agrava ainda mais seu quadro clínico; 4) conforme relatório médico anexado aos autos, necessita urgentemente de consulta oncológica e quimioterapia para dar continuidade ao seu tratamento médico; 5) de acordo com o relatório médico, o atraso da consulta oncológica para a definição do tratamento quimioterápico aumenta o risco de óbito, bem como possível agravamento do quadro metastático; 6) está na lista de regulação para realização da consulta oncológica (código da solicitação SISREG n. 596109204) e já realizou todos os exames necessários; 7) em que pese a regulação do médico solicitante constar como risco vermelho – emergência, ainda não conseguiu atendimento; e 8) a falta de atendimento oncológico e do tratamento necessário não se insere na esfera de discricionariedade da Administração Pública, pois se trata de um direito assegurado constitucionalmente. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade impetrada que lhe disponibilize consulta oncológica, conforme indicado no pedido médico, no prazo de 48 horas e, em seguida, que seja iniciada imediatamente a quimioterapia, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Subsidiariamente, que a autoridade impetrada providencie a consulta e o tratamento em outra instituição médica (pública ou privada), com o custeio de todas as despesas, inclusive de transporte. No mérito, pede a confirmação da liminar. Custas recolhidas (ID 71316379). É o relatório. Decido. 1. Liminar A Lei 12.016/2009, em seu art. 7o, III, prevê os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança: 1) fundamento relevante (probabilidade do direito); e 2) ineficácia da medida, caso deferida somente ao final (perigo da demora). Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer o tratamento essencial para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. No caso, o impetrante pretende a disponibilização imediata de consulta oncológica e tratamento quimioterápico. O pedido médico realizado pelo Doutor Guilherme Gonçalves Silva Pinto apresenta a seguinte justificativa: “Paciente 58 anos com diagnóstico de adenocarcinoma de sigmóide com metástase hepática, sendo submetido a colectomia por incisão xifopubiana e retirada de nódulo hepático metastático em cunha de segmento hepático. No momento, paciente com necessidade urgente de terapia com quimioterapia adjuvante, visto os riscos para agravamento de quadro oncológico com potencial risco de óbito caso não inicie tratamento com quimioterapia imediata.” (ID 71316374, p. 1) – grifou-se A necessidade e urgência do tratamento oncológico é confirmada também pelo relatório médico firmado pelo Doutro Marcos Trindade, nos termos a seguir: “Trata-se de um paciente com 58 anos, diagnosticado com Adenocarcinoma De Retossigmoide, submetido a retossigmoidectomia + ressecção de lesão hepática em 07/03/25. PET-CT evidenciou ausência de lesões residuais. Encaminho com urgência para consulta com Oncologista Clínico na rede púbilca, visto que o mesmo necessita de tratamento adjuvante (em até 60 dias a contar da cirurgia). Atesto que, o atraso nessa avaliação, pode acarretar danos irreversíveis ao paciente, inclusive aumentar o risco de óbito.” (ID 71316374, p. 4) – grifou-se Saliente-se que não se ignora o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus. Todavia, a probabilidade do direito, nos termos acima demonstrados, e a urgência do tratamento, recomendam a concessão imediata da medida liminar. 2. Sigilo processual A CF estabelece – como regra – a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, a preocupação paralela com a tutela direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei 13.709/18) disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e a aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A LGPD, ao utilizar variedade terminológica (arts 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem ao fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados (inclusive sensíveis) – art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, é recomendável que o impetrante se manifeste quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. 3. Dispositivo DEFIRO o pedido liminar para determinar a autoridade impetrada que disponibilize para o impetrante consulta oncológica, nos termos do pedido anexado aos autos (ID 71316374, p. 1), no prazo de 48 horas OU que encaminhe o paciente para outra instituição médica (pública ou privada), com o custeio de todas as despesas essenciais, inclusive de transporte, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$100.000,00. Após a consulta oncológica, caso confirmada a necessidade de quimioterapia, o tratamento deverá ser iniciado também no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária nos mesmos termos anteriormente fixados. Intime-se o impetrante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator